Tribunal: TJDFT
Processo: 0745819-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745819-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos. 3. Da leitura das sentenças e acórdãos rescindendos, verifica-se que as provas foram exaustivamente analisadas e que são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados ao requerente, não sendo os novos elementos apresentados hábeis a comprovar sua inocência. 4. Revisão Criminal improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, asseverando que a medida de apreensão e busca da droga teria sido realizada em cumprimento de mandados expedidos em processo diverso, caracterizando desvio de finalidade, o que teria ensejado a produção de provas ilícitas; b) artigos 28 e 33, ambos da LAD, ao argumento de que a quantidade de droga encontrada não caracterizaria o crime de tráfico de entorpecentes. Verbera que o delito deve ser desclassificado, caso mantida a condenação, tendo em vista que a droga era destinada ao consumo próprio do recorrente; e c) artigo 386, incisos II, IV e VII, e 626, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, julgando-se procedente a revisão criminal. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “a” e “b”, dissensos pretorianos com julgados de Tribunais Estaduais e do STF, a fim de demonstrá-los. Requer os benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 155 do CPP, pois restou assentado no aresto resistido: “Conforme apontado no acórdão de apelação, os policiais que atuaram na prisão em flagrante do requerente relataram que apreenderam a droga em sua residência, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em processo diverso, porquanto estava sendo investigada sua participação em facção criminosa voltada à prática crimes de roubo, tráfico de entorpecentes e homicídios, dentre outros. O fato de o mandado de busca e apreensão não ter sido juntado aos autos não invalida a apreensão da droga, considerando os depoimentos policiais, que possuem fé pública, atestando a sua existência, com a indicação do processo a ele vinculado (2019.13.1.001152-5). Ademais, a apreensão do entorpecente não se deu de forma aleatória, mas no contexto de investigação do crime de tráfico de drogas. Não há que se falar, portanto, em pescaria probatória e desvio de finalidade, considerando que havia justa causa para que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, os policiais ingressassem na residência do investigado, buscassem e apreendessem o entorpecente. Inexiste a apontada nulidade probatória, portanto” (ID 55423951). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 28 e 33, ambos da LAD, bem como 386, incisos II, IV e VII, e 626, ambos do CPP, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não verifico ilegalidade no acórdão impugnado ao não conhecer da referida revisão criminal, eis que – como bem pontuado pela Corte de origem – a revisão criminal não serve ao simples reexame de matéria já apreciada anteriormente em sede de apelação” (AgRg no HC 829.342/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o HC 852.903, Ministro Jesuíno Rissato, DJe 11/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027